Tribunal: TJSP
Processo: 0004451-22.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que homologou cálculo de progressão de regime, exigindo o resgate de 60% da reprimenda. Inviabilidade. A aplicação da parcela de 40% demanda o preenchimento de duplo requisito pelo sentenciado, exigindo-se, expressamente, que seja primário e autor de delito hediondo. Agravante que, no entanto, ostenta mais de uma condenação, sendo considerado

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que homologou cálculo de progressão de regime, exigindo o resgate de 60% da reprimenda. Inviabilidade. A aplicação da parcela de 40% demanda o preenchimento de duplo requisito pelo sentenciado, exigindo-se, expressamente, que seja primário e autor de delito hediondo. Agravante que, no entanto, ostenta mais de uma condenação, sendo considerado reincidente (pouco importando se específico ou não) e, como tal, deixa de atender aos requisitos cumulativos estipulados, implicando o resgate de 60% da pena. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão escorreita. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004451-22.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante LUCIANO
LOPES BONFIOLI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo ministerial, mantendo-se, in totum, a r. decisão agravada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004451-22.2020.8.26.0502 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0004451-22.2020.8.26.0502,
Comarca: Campinas
Agravante: LUCIANO LOPES BONFIOLI
Advogado: Douglas Nunes
VOTO No. 22.898
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que
homologou cálculo de progressão de regime, exigindo o resgate de
60% da reprimenda. Inviabilidade. A aplicação da parcela de 40%
demanda o preenchimento de duplo requisito pelo sentenciado,
exigindo-se, expressamente, que seja primário e autor de delito
hediondo. Agravante que, no entanto, ostenta mais de uma
condenação, sendo considerado reincidente (pouco importando se
específico ou não) e, como tal, deixa de atender aos requisitos
cumulativos estipulados, implicando o resgate de 60% da pena.
Precedentes deste E. Tribunal. Decisão escorreita. Improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto
por LUCIANO LOPES BONFIOLI em face de decisão proferida em 31
de março p. p. (fl. 17), pela MM. Juíza de Direito, Dra. Roberta Cristina
Morão, da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas,
que homologou o cálculo de penas para fins de progressão de regime,
considerando a necessidade do resgate de 60% da reprimenda,
seguindo o inciso VII, do art. 112 da Lei de Execução Penal.
Irresignado,
o
agravante
sustenta,
resumidamente, a necessidade de reelaboração do referido cálculo,
pois, embora ostente mais de uma condenação anterior, somente a
mais recente decorre de prática hedionda e, não sendo reincidente
específico em delito dessa natureza, deve progredir após o
cumprimento de 40% da pena, conforme previsto no inciso V, do
mencionado dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004451-22.2020.8.26.0502 -Voto no
3
O Ministério Público, em sua contraminuta,
bateu-se pelo acerto do decisum, salientando que, uma vez
reincidente, mesmo quando não específico em crime hediondo, deve
o sentenciado resgatar 60% de sua reprimenda, parcela equivalente à
fração de 3/5 adotada pela redação anterior, cujo entendimento não
sofreu qualquer alteração, mesmo após a edição do Pacote Anticrime.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
apresentou parecer endossando as contrarrazões ministeriais,
opinando pelo improvimento do agravo.
Em que pesem os ponderáveis fundamentos
expostos nas doutas razões recursais, merece subsistir a r. decisão
agravada.
Inicialmente, vale destacar que a presente
discussão decorre da lamentável falha contida na atual redação do
art. 112 da LEP, conferida pelo denominado Pacote Anticrime (Lei no.
13.964/2019), que incorreu em lacuna, ao elencar as novas parcelas
de progressão de regime, diferenciando os percentuais de resgate de
pena aos sentenciados primários e reincidentes, autores de práticas
violentas ou hediondas, nos seguintes moldes:
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o
apenado for primário e o crime tiver sido
cometido com violência à pessoa ou grave
ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime cometido
com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004451-22.2020.8.26.0502 -Voto no
4
apenado for condenado pela prática de crime
hediondo ou equiparado, se for primário;
[...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado grifamos.
Destarte, denota-se que incisos III e V se
reservam aos primários, enquanto os incisos IV e VII se aplicam aos
reincidentes, desde que, específicos em práticas violentas ou
hediondas,
respectivamente.
Diante
disso,
emergiram
questionamentos acerca da lacuna quanto aos condenados que,
embora reincidentes, ostentem apenas uma condenação por delito
dessa natureza (violenta ou hedionda) que, como tal, não o tornam
reincidentes específicos nesse tipo de prática.
Visando a sanear tal situação, deve-se
observar que, para o resgate das parcelas mais benéficas (25% e
40%), o legislador estipulou, expressamente, o preenchimento de
duplo requisito, exigindo que os autores de crimes violentos ou
hediondos sejam, ao mesmo tempo, primários, assim vedando sua
aplicação aos reincidentes que, de acordo com o art. 63 do Código
Penal, são assim reconhecidos quando o agente comete novo crime,
depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no
estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.
Portanto, de acordo com os incisos III e V,
somente os sentenciados primários, frise-se, desprovidos de
condenação anterior não atingida pelo período depurador de 5 anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004451-22.2020.8.26.0502 -Voto no
5
estarão
guarnecidos
pelos
percentuais
de
25%
e
40%,
respectivamente exigidos para práticas violentas e hediondas.
Por outro lado, quando não preenchidos os
requisitos cumulativamente previstos, por exclusão, devem os
condenados se sujeitar ao cumprimento das maiores parcelas (30% e
60%), estipuladas pelos incisos IV e VII, as quais abarcam os
reincidentes de qualquer tipo, sejam específicos ou não.
De forma análoga, já vínhamos sustentado
semelhante raciocínio, no tocante a fração exigida para a concessão
de livramento condicional, aos sentenciados primários que ostentem
maus antecedentes, in verbis:
Não se encaixando no
primeiro dispositivo, que, expressamente, exige
os bons antecedentes, somente lhe resta o
segundo.
Assim,
o
primário
com
maus
antecedentes deve cumprir metade da pena
para pleitear o livramento condicional. É a
posição que adotamos, pois o art. 83, I, exige
“duplo requisito” e é expresso acerca da
impossibilidade de concessão de livramento
com 1/3 da pena a quem possua maus
antecedentes1.
Partilhando do mesmo entendimento, seguem
os recentes julgados proferidos por este E. Tribunal, in litteris:
Execução
penal.
Progressão
ao
regime
semiaberto. Sentenciado reincidente. Alegação
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, Forense, 18a ed., nota 7 do art. 83

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004451-22.2020.8.26.0502 -Voto no
6
da defesa de que a exigência do desconto de
60% (3/5) da pena, a partir da edição da Lei
13.964/2019,
aplica-se
apenas
aos
reincidentes
específicos.
Improcedência.
Pacote Anticrime editado com o objetivo de
reprimir de forma mais severa os autores de
delitos praticados por organizações criminosas,
com emprego de violência, os hediondos e a
eles equiparados, dando tratamento diferenciado à hipótese de reincidência.
Interpretação teleológica. Desejo do legislador
que deve ser observado pelo aplicador do
Direito. Impossibilidade de ser admitida a
exigência do resgate de 3/5 (atualmente
60%)
apenas para os reincidentes específicos. Manutenção do cálculo
apresentado, que considerou o desconto de
3/5 para a progressão do sentenciado
reincidente, ainda que não específico em
crime hediondo. Decisão mantida. Agravo não
provido. ( Agravo de Execução Penal 0001804-
94.2020.8.26.0521, 16a Câm. Criminal, rel. Otávio
de Almeida Toledo, 26/05/2020, v.u. grifo nosso)
Agravo em Execução Penal
Pedido de
retificação do cálculo de liquidação de penas,
com afastamento do percentual de 60%,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004451-22.2020.8.26.0502 -Voto no
7
exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no
7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019)
Consecução a progressão de regime somente
após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas
hipóteses de condenação pelo cometimento de
crime
hediondo,
nos
casos
em
que
o
reeducando é reincidente
Impossibilidade
de redimensionamento da fração mínima de
expiação punitiva para 40%, reclamada no
inciso V, do referido dispositivo, que está
reservado exclusivamente aos reeducandos
primários

Reincidência,
comum
ou
específica, que impõe o resgate de 60% da
punição carcerária Natureza do ilícito penal
anterior Irrelevância Precedentes Decisão
mantida
Recurso desprovido. (Agravo de
Execução Penal 0002081-13.2020.8.26.0521, 5a
Câm. Criminal, rel. Claudia Fonseca Fanucchi,
06/05/2020, v.u. - grifamos)
Destarte, in concreto, de acordo com as peças
carreadas (fls. 29/30), denota-se que, reincidente em prática dolosa, o
agravante atualmente resgata sua segunda reprimenda, decorrente de
condenação por tráfico de entorpecentes, cujos cálculos foram
elaborados nos seguintes moldes:
? Pena total: 6 anos e 1 mês
? Início do cumprimento: 12.05.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004451-22.2020.8.26.0502 -Voto no
8
? Previsão para o semiaberto: 06.01.2022
? Previsão para o livramento: 02.06.2022
? Previsão de término: 11.06.2024
De tal sorte, in casu, ostentando condenação
por prática hedionda e não sendo o recorrente primário, agiu com
acerto a magistrada a quo ao homologar o referido cálculo, uma vez
devidamente realizado pelo setor competente, que considerou a
parcela de 60% (3/5) para progressão de regime, assim, dispensando
qualquer reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se, in totum, a r. decisão
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator